Tribunal: TJMT
Processo: 0000927-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
MANOEL ANTUNES DO BELÉM

Número do Protocolo: 927/2020
Data de Julgamento: 18-10-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SOBRE DIREITO COLETIVO – FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS – EFEITO ERGA OMNES – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
MANOEL ANTUNES DO BELÉM

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Cuiabá, contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em que deu provimento ao apelo do Embargado, assim ementado:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SOBRE DIREITO COLETIVO – FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS – PEDIDO PROCEDENTE – EFEITO ERGA OMNES – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – IDÊNTICA POSIÇÃO JURÍDICA – POSSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO CONSITUCIONAL – RECURSO PROVIDO.
Consoante jurisprudência do STJ, é possível execução a individual de Ação Civil Pública, ajuizada para defesa de interesse individual homogêneo, porquanto decorrente de origem comum, cujos titulares podem fruir individualmente do objeto da ação.

O Recorrente alega, em síntese, que o decisum embargado é omisso e contém contradições, pois, no seu entender, não se mostra adequado ao objeto dos autos de origem (Ação Coletiva), o ingresso individual, para o cumprimento da sentença.
Reiterou que, para efetivo cumprimento da sentença, seria necessária a realização da liquidação do julgado, além da demonstração do direito do Exequente, de modo a comprovar a sua situação, em específico.
Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanada a alegada omissão e contradição.
A parte Embargada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento do recurso (fls. 54/56).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão no acórdão pretérito, pois, no entender do Recorrente, não foram analisados os requisitos para o cumprimento de sentença, de forma individual, haja vista ser a ação de base, uma Ação Civil Pública.
Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o.
O artigo 489, §1o, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
Diante desse cenário, adianto, desde logo, que não assiste razão ao Embargante.
Com efeito, a matéria já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1.790.076-MT, julgado em 25/04/2019, cujo dispositivo assim consignou:
Assim, verifica-se que o aresto recorrido está em dissonância com o entendimento desta Casa de Justiça, uma vez que não há óbice para a execução individual de ação civil pública.
Ante o exposto, com base no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se prossiga com a análise do cumprimento da sentença proferida na ação civil pública. (grifei).

Como se vê, a Ação Civil Pública buscou a tutela de natureza coletiva, para compelir o ente público ao fornecimento de fraldas geriátricas.
A pretensão guarda perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e no art. 7o da Lei n. 8.080/1990, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.
Nesse sentido, tem decidido este Sodalício, veja-se:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – PEDIDO APROVEITA A TODOS OS SUJEITOS EM IDÊNTICA POSIÇÃO JURÍDICA – EFEITO ERGA OMNES – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).
“(...) Qualquer terceiro beneficiado pela eficácia da sentença proferida no bojo de ação civil pública tem legitimidade para proceder à liquidação e ao respectivo cumprimento, quando a demanda coletiva foi ajuizada pelo Ministério Público, como é o caso dos autos. (N.U 0004362-46.2017.8.11.0041, José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara De Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019).” (N.U 0001295-39.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/05/2020, publicado no DJE 09/06/2020).

Ademais, a Constituição da República Federativa do Brasil, ao preconizar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, não quis criar apenas mais uma regra jurídica inócua e sem efetividade.
Logo, negar o atendimento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela Lei n. 8.080/1990, que impõem a assistência terapêutica integral, e que cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.
Pontue-se, ainda, que qualquer terceiro beneficiado pela eficácia da r. sentença, proferida na Ação Civil Pública, tem legitimidade para proceder à liquidação e ao respectivo cumprimento, quando a demanda coletiva foi ajuizada pelo Ministério Público, como é o caso dos autos, nos termos dos arts. 97 e 103, III, da Lei n. 8.078/1990 e 5o, 19 e 21, da Lei n. 7.347/1985.
Na verdade, observo que o Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos de Declaração para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretende o rejulgamento do que decidido no Recurso de Apelação Cível, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.
Por tais considerações, por inexistir omissão a ser sanada, a rejeição aos Embargos Declaratórios é medida impositiva.
Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterada a decisão objurgada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o Vogal convocado), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a Vogal convocada) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (4o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR